Tribunal: TJDFT
Processo: 0710777-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710777-11.2022.8.07.0018 Número do processo na origem: 0710777-11.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: MARIA ODILIA FRANCISCO PEREIRA, MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO DE SOUZA, MARIA OLIVIA DE SOUSA GUEDES, MARIA ONEIDE SILVA PEREIRA, MARIA ORDELIA DA SILVA, MARIA ORTENCIA DOS SANTOS, MARIA PEREIRA CAMPOS, MARIA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal sobre o pedido de sobrestamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 7 de julho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora